Tribunal: TJDFT
Processo: 0720832-80.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMISSÃO NA POSSE. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA DEFERIDA NA ORIGEM. REQUISITOS LEGAIS VERIFICADOS. DECISÃO MANTIDA.

1. Para suspender os efeitos da decisão que deferiu a imediata imissão na posse dos réus/reconvintes, em sede de antecipação de tutela nos autos de origem, exige-se prova que, por sua própria estrutura e natureza, gere a convicção de que os fatos alegados pela parte autora/reconvinda evidenciam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, nos termos delineados pelo juízo de primeiro grau.

2. A despeito de o Agravante alegar que exerce a posse mansa e pacífica do imóvel em questão, há nos autos elementos que levam a crer que o agravante esbulhou o imóvel dos agravados, inexistindo razão para reforma da decisão proferida pelo Juízo de origem que deferiu a tutela de urgência aos agravados.

3. Não havendo relevância suficiente o bastante às alegações recursais, a decisão recorrida deve ser mantida nos termos em que proferida.

4. Recurso conhecido e improvido.